Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena.
1 – O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, contra o sujeito passivo ou contra terceiro, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
2 - As declarações das vítimas, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu, no contexto de graves agressões físicas, ameaçou a primeira vítima, ao dizer que a mataria, arrancaria seus dentes com alicate e a deixaria banguela, corroboradas pelas imagens que mostram a feição de desespero e medo da vítima, após ser agredida brutalmente pelo réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 147 do CP.
3 – Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (STF, tema 150 de repercussão geral). Não ultrapassado demasiado tempo desde a extinção da pena, razoável que a condenação seja considerada como maus antecedentes.
4 - Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.